Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de alimentos que julgou procedente o pedido de inicial e fixou a obrigação alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a capacidade financeira do genitor para arcar com o encargo alimentar no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo e a necessidade da alimentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação à filha menor.
5. No caso concreto, o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo é razoável e atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a necessidade da filha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “Os alimentos arbitrados na sentença atendem ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e resultam em valor razoável ao sustento da filha.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 7o e 227; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2101973, 0726737-81.2024.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026; Acórdão 2101995, 0703486-88.2025.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 25/03/2026.